Tribunal: TJDFT
Processo: 0710528-92.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
EMENTA

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA "RES FURTIVA" SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. JUSTA CAUSA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recebimento da denúncia demanda verificação de pressupostos processuais, das condições da ação e da justa causa, esta entendida como o lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal (prova da materialidade e indícios de autoria), funcionando como uma garantia contra o uso abusivo do direito de acusar.
2. Satisfeitos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, bem como o lastro probatório mínimo a evidenciar a presença de justa causa que autorize o prosseguimento do processo criminal, denúncia que deve ser recebida.
3. “Na espécie, inexistiu a inexpressividade da lesão jurídica provocada, notadamente, porque o bem subtraído ultrapassou o patamar de 10% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos” (TJDFT, Acórdão 1108246, 20170110581945RSE, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/7/2018, publicado no DJE: 13/7/2018. Pág.: 120-147).
4. Recurso em sentido estrito conhecido e provido.